Tribunal: TJES
Processo: 0017444-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017444-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017444-77.2020.8.08.0024

RECORRENTE: LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA

ADVOGADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - OAB ES17058-A, LUCAS RODRIGUES LIMA - OAB ES26933

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DO STF. IRRECORRIBILIDADE. ORDEM PREFERENCIAL DO JUÍZO DE CONFORMIDADE SOBRE A ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA em face de decisão que não conheceu de embargos de declaração opostos contra determinação de sobrestamento dos autos, dada a similitude fática e jurídica com o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina o sobrestamento de recurso para aguardar julgamento de tema de repercussão geral é recorrível; e (ii) estabelecer se o juízo de admissibilidade recursal deve preceder ao exame da conformidade com tese vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera irrecorrível o ato judicial que determina o sobrestamento e a devolução dos autos à origem para observância do rito de demandas repetitivas ou repercussão geral, por ausência de conteúdo decisório.

A sistemática do Código de Processo Civil impõe que o juízo de conformidade ao rito dos recursos repetitivos anteceda a aferição dos requisitos de admissibilidade recursal, devendo a análise iniciar pelos incisos I a III do art. 1.030, antes de avançar aos incisos IV e V do mesmo dispositivo.

A verificação da existência de afetação para julgamento repetitivo ou repercussão geral deve ocorrer antes da análise dos óbices à admissibilidade, em respeito à primazia da decisão de mérito e à racionalidade do sistema processual, postergando-se o exame dos requisitos intrínsecos até o julgamento definitivo do tema afetado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O ato judicial que determina o sobrestamento do feito, para observância da sistemática de recursos repetitivos ou repercussão geral, é desprovido de conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível.

2.
No juízo de viabilidade dos recursos excepcionais, a verificação da conformidade com temas de recursos repetitivos ou repercussão geral (art. 1.030, I a III, do CPC) precede a análise dos demais requisitos de admissibilidade recursal (art. 1.030, V, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; alíneas "a" e "b" do inciso I, inciso II, inciso III, e inciso V do art. 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.295.879/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.038.249/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgInt nos EDv nos EAg n. 1.409.814/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 09.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017444-77.2020.8.08.0024

RECORRENTE: LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA

ADVOGADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - OAB ES17058-A, LUCAS RODRIGUES LIMA - OAB ES26933

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA. interpôs Agravo Interno em face da decisão (id. 15631710) que não conheceu de seus segundos Embargos de Declaração.

O recurso anterior impugnava o
decisum
que já havia rejeitado os primeiros aclaratórios, opostos contra a determinação de sobrestamento do feito (id. 10603319), fundamentada na afetação do Tema nº 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais (id. 16154398), a recorrente alega que a Decisão que determina o sobrestamento do recurso especial é recorrível e que o juízo de admissibilidade do recurso interposto deve preceder ao exame da similitude fática e jurídica entre a tese recursal e eventual tese vinculante a ser firmada pela Suprema Corte.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (id. 17177220).

Na espécie, verifica-se que a recorrente apenas reitera os argumentos já rejeitados nos dois Embargos de Declaração anteriores, conduta que, inclusive, ensejou a aplicação de multa protelatória (id. 15631710).

Ademais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à irrecorribilidade da decisão que determina o sobrestamento dos autos em virtude do reconhecimento de repercussão geral. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFORMAÇÃO. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ato judicial que determina o sobrestamento e devolução dos autos à origem, para a devida observação do rito de demandas repetitivas ou entendimento a ser definido pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível.
2. O caso em análise possui identidade com a matéria a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo devida a determinação de devolução do feito à origem para aguardar a decisão final do Pretório Excelso acerca da questão, pois a conclusão a ser tomada no Tema n. 1.255/STF repercutirá na solução da controvérsia veiculada no recurso especial, ainda que parcialmente.
3. Agravo interno não conhecido.
(STJ: AgInt no AREsp n. 2.295.879/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVAÇÃO DE DISPOSIÇÕES NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO E REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o ato de sobrestamento e remessa dos autos à origem, para a devida observação do rito de demandas repetitivas ou entendimento a ser definido pelo STF com repercussão geral reconhecida, não soluciona a lide por não ter carga decisória, de tal modo que é irrecorrível.
2. Agravo interno não conhecido.
(STJ: AgInt no REsp n. 2.038.249/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Noutro giro, quanto à tese de que o juízo de admissibilidade deveria preceder o exame da conformidade com o tema de repercussão geral, razão não assiste à recorrente.

A sistemática do Código de Processo Civil estabelece uma ordem lógica e escalonada de análise no artigo 1.030. Desse modo, o exame deve iniciar-se, obrigatoriamente, pela verificação de precedentes vinculantes (incisos I a III), para somente depois, caso superada essa fase, adentrar no juízo de admissibilidade propriamente dito (inciso V).
A corroborar esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em seu "
Manual para Análise do Recurso Especial nos Tribunais de Segunda Instância
", recentemente editado, estabelece expressamente, no tópico
“
4.3 Primazia do Juízo de Conformidade em relação ao Juízo de Admissibilidade
”, que:

A ordem apresentada como sendo dever do presidente ou vice-presidente do tribunal para a realização do juízo de viabilidade do recurso especial estabelece em primeiro lugar a realização do juízo de conformidade ao rito dos recursos repetitivos (incisos I a III do art. 1.030, do CPC) e, somente depois, o juízo de admissibilidade (incisos IV e V do art. 1.030 do CPC), ou seja, a aplicação do rito dos recursos repetitivos antecede a aferição dos requisitos recursais.

Ademais, a própria redação do inciso V do art. 1.030 do CPC prevê que a análise dos requisitos de admissibilidade somente deve ser realizada nas três hipóteses ali elencadas (matéria não submetida ao rito dos repetitivos, seleção como RRC ou refutação do juízo de retratação).

Com efeito, diante da inexistência de hipótese de negativa de seguimento (art. 1.030, I, do CPC) ou de retratação (art. 1.030, II, do CPC), e dada a manifesta similitude com o Tema 1.255, que obriga o sobrestamento (art. 1.030, III, do CPC), o exame da admissibilidade recursal previsto nos demais incisos fica postergado.
Tal medida se impõe até o julgamento definitivo do Tema afetado, pois, por questão de lógica jurídica, não se poderia empreender o exame dos requisitos intrínsecos (inciso V do art. 1.030) antes de superada a etapa da conformidade com os precedentes vinculantes.

A propósito, confira-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL OU AFETADA PARA JULGAMENTO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO REPETITIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RACIONALIDADE DO SISTEMA PROCESSUAL.
I - Na origem trata-se de ação em que se pretende o pagamento de auxílio cesta-alimentação. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido afastando da condenação as parcelas vencidas diante da prescrição quinquenal. A sentença foi mantida no Tribunal a quo. Interposto recurso especial, negou-se seguimento ao recurso na origem. Interposto agravo de instrumento para a subida do recurso, não se conheceu do recurso diante da ausência do pagamento das custas. Posteriormente, determinou-se a devolução dos autos ao juízo de origem para o fim de se aguarde o julgamento de matéria repetitiva e, após, haja novo juízo de admissibilidade do recurso.
II - No caso dos autos a pena de deserção foi relevada de forma implícita na decisão que determinou a devolução dos autos para se aguardar o julgamento da matéria afetada (fls. 1.639-1.640). A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. Opostos embargos de divergência, foram liminarmente indeferidos, em decisão da Presidência. Interposto, então, agravo interno.
III - A racionalidade de julgamento promovida pela legislação processual civil visa à uniformidade na prestação jurisdicional. Preza o Código de Processo Civil de 2015 pela oportunização de adequação das decisões proferidas nas Cortes Estaduais e Regionais. Assim, cabe às Cortes Estaduais e Regionais a concretização dos entendimentos firmados nos precedentes jurisprudenciais (art. 927 do CPC/2015).
IV - Relativamente aos recursos excepcionais (recurso especial e recurso extraordinário), em primeiro juízo de admissibilidade (art.1.030 do CPC/2015), cabe à Corte de origem verificar a adequação do acórdão recorrido à jurisprudência do STJ e do STF, seja para negar seguimento ao recurso (art. 1.040, I, do CPC/2015), seja para determinar a realização do juízo de retratação pelo órgão interno prolator do decisum (art. 1.040, II, do CPC/2015).
V - Ultrapassados os óbices processuais objetivos sanáveis (art.
932, parágrafo único, do CPC/2015), e verificado que há afetação para julgamento repetitivo (recurso especial) ou repercussão geral reconhecida (recurso extraordinário), os demais pressupostos relacionados aos óbice à admissibilidade, que dizem respeito à matéria de fundo, tal como a incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do STJ, devem ser superados em respeito à primazia da decisão de mérito (arts. 6º, 317 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015).
VI - A jurisprudência desta Corte no sentido de que "não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade". (AgRg nos EREsp 1.275.762/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 3/10/2012, DJe 10/10/2012); relaciona-se ao conhecimento dos embargos de divergência, uma vez que, no caso específico, o recurso especial foi conhecido e provido.
VII - Portanto, antes da verificação da presença de óbices à admissibilidade do recurso especial, deve ser realizada a verificação da existência ou não de pendência: afetação para julgamento repetitivo; repercussão geral reconhecida sobre a matéria, incidente de resolução de demandas repetitivas ou outro incidente de uniformização de jurisprudência.
(...)
(STJ: AgInt nos EDv nos EAg n. 1.409.814/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 09.12.2019).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.